Tribunal: STF
Processo: RE 567708
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-01
Data de publicação: 2011-03-01

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO SOBRE PARCELA DE IMÓVEL. VALOR INDENIZATÓRIO. LUCRO CESSANTE E DEPRECIAÇÃO DA PROPRIEDADE REMANESCENTE. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO: INOCORRÊNCIA. ALEGADA UTILIZAÇÃO DE LAUDO PERICIAL TIDO POR IMPRESTÁVEL: OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO AMPARADO NOS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS EM LAUDOS TÉCNICOS DIVERSOS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. APRECIAÇÃO DOS FATOS PROVADOS NO PROCESSO. A MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO RECORRIDO EXIGE O REEXAME DE FATOS E PROVAS: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.